Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742365-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO FRAGOSO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, JOÃO PEDRO FRAGOSO BRANDÃO, contra decisão que, em sede de ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX (autos no 0718372-61.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a recolocação do autor e a permissão de sua participação nas demais fases/etapas do concurso público para provimento de vagas na carreira de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação, atribuindo a pontuação das questões contestadas. Alega o autor agravante que realizou a prova objetiva do concurso no dia 09/10/2022, e que, no dia 19 do mesmo mês, foi divulgado gabarito provisório, que considerou a questão 28 e a questão 40 como de gabarito “correto”. Sustenta que, no dia 14/11/2022, foi divulgado o gabarito definitivo que anulou as duas questões. Afirma que, na questão 28, deveria ter sido alterado o gabarito para “errado”, e na questão 40, o gabarito “correto” deveria ter sido mantido. Afirma que a anulação das duas questões redistribuiu os pontos, de modo que, pelo gabarito definitivo, o autor não atingiu a pontuação mínima para ser considerado aprovado na primeira fase do certame. Entende que, caso o gabarito da questão 28 fosse alterado para “errado”, e mantido o gabarito da questão 40 como “correto”, o autor atingiria pontuação mínima para ser aprovado para a próxima fase, consistente na correção da redação. Aduz que não se trata de discutir os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, mas sim, demonstrar a existência de erro grosseiro e ilegalidade, passível de exame pelo Poder Judiciário. Argumenta que a questão 28 da prova restou considerada “certa” no gabarito provisório, estando assim redigida: “Questão 28: Os poderes discricionário e vinculado não existem como poderes autônomos, sendo, em verdade, atributos de outros poderes ou competências da Administração Pública, como o poder normativo e o poder disciplinar. não pode se esquivar de restabelecer a legalidade.” Entende tratar-se de questão cujo gabarito deve ser alterado para “errado”, não sendo o caso de anulação. Afirma que a assertiva está contrária ao entendimento doutrinário de Hely Lopes Meirelles e José dos Santos Carvalho Filho, considerados dois dos maiores doutrinadores brasileiros, além de divergente a questões de outros concursos organizados pela mesma banca. Quanto à questão 40, narra que o gabarito provisório considerou a questão como “correta”, e assim deveria ser mantido, mas o gabarito definitivo anulou a questão, que estava assim redigida: “Questão 40: Segundo estimativas do IBGE, a população do DF superou os 3 milhões de habitantes em 2021, sendo que, entre os moradores com mais de cinquenta anos de idade, predominam mulheres.” Alega que, no tocante a essa questão, recorreu a um professor e Deputado Distrital Reginaldo Veras, que afirmou que a assertiva está correta. Aduz que corrobora esse entendimento a Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílios - DIEPS CODEPLAN. Afirma estarem caracterizados os pressupostos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a verossimilhança do direito alegado, sendo evidente a ilegalidade e o erro praticado pela banca examinadora na correção e anulação das questões, o que requer controle judicial. Além disso, sustenta que sua descida na lista de colocação dos candidatos o prejudica sobremaneira, visto que não terá sua prova discursiva corrigida. Quanto ao perigo da demora, também entende restar configurado, pois, sem uma decisão liminar, terá que esperar anos e anos pelo julgamento de mérito, o que tornará inviável sua participação no certame, bem como que as outras fases do concurso estão na iminência de ocorrer. Acrescenta que, se não retornar ao concurso, sua vaga será preenchida, tornando burocrático, complexo e difícil proceder com a retirada de outro candidato da vaga ocupada. Por fim, sustenta que a medida antecipatória é dotada de reversibilidade, pois os gastos operacionais do cumprimento já estão disponíveis e há previsão financeira para tanto, além do que, a qualquer momento, a liminar poderá ser desfeita. Requer: “POR PODER GERAL DE CAUTELA, a fim de evitar maiores danos a parte, para determinar que as Rés procedam IMEDIATAMENTE com a recolocação do Autor na sua colocação de direito, enquanto não se julga o mérito desta Ação, permitindo sua participação nas demais fases/etapas do certame, atribuindo ao Autor, nestas condições, a pontuação correspondente às questões contestadas de forma provisória, HAJA VISTA AS GRAVES IRREGULARIDADES NAS QUESTÕES, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, evitando-se com isso o perecimento do objeto principal da causa e a utilidade empírica desta liminar – qual seja: nulidade do ato administrativo eivado de vícios graves; Ainda em sede tutela liminar, que seja determinado que o Autor, face aprovação e classificação na etapa de prova de questões objetivas, que seja reservada a vaga do Requerente, de modo a garantir o objeto principal desta demanda e, posteriormente, a nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso.” (ID 42189021). Preparo dispensado, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade do direito alegado. É sabido que o Poder Judiciário somente pode intervir excepcionalmente nos critérios de correção das questões de concurso pela banca examinadora, quando evidente a ilegalidade praticada pela cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público. A propósito, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 485, no RE 632.853, com repercussão geral, firmando a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. No caso vertente, quanto à questão 28, o autor agravante menciona trechos de livros doutrinários para justificar seu entendimento de que a assertiva deveria ter como gabarito ERRADO e, por isso, não poderia ser anulada. Já no que concerne à questão 40, o agravante alega troca de mensagens com Deputado Distrital, bem como consulta a relatório da CODEPLAN para justificar que o gabarito da questão deveria ser CORRETO, e também não poderia ser anulado. As alegações esposadas pelo agravante para os gabaritos que entende adequados para ambas as questões indicam sua pretensão de revolver o mérito da forma de correção e do gabarito divulgado pela banca, o que, prima facie, encontra impeditivo no mencionado precedente firmado em repercussão geral. Ressalte-se que o próprio agravante afirma que um dos trechos da questão 40 “permite dupla interpretação, o que prejudica o julgamento objetivo do item” (ID 42189021 – p. 30). Ora, trata-se de argumento que serve de base para anulação da questão, e não para alteração de gabarito. Assim, carece de plausibilidade jurídica a alegação de ilegalidade perpetrado pelos réus, não sendo o caso de se deferir a tutela antecipada pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo no efeito devolutivo. Considerando que os agravados ainda não foram citados na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora